Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718072-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FFP TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA APELADO: REDECARD S/A DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A apelante opõe embargos de declaração à decisão de ID 75074669, por meio da qual considerei que não haveria nada a prover em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal requerido para determinar à apelada a exibição, em 48 (quarenta e oito) horas, de todos os registros eletrônicos de comunicação prévia e aceite dos aumentos de Tarifa por Transação, MDR e Taxa Flex”, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. A embargante alega, em síntese, que: 1) a decisão embargada incorreu em contradição ao reconhecer a possibilidade de imposição de multa coercitiva para exibição de documentos e, ao mesmo tempo, remeter a providência à “via apropriada” sem adotar medida concreta; 2) a ausência de fixação de astreintes ou medidas sub-rogatórias esvazia a utilidade prática do provimento jurisdicional; 3) houve omissão quanto ao exame individualizado dos pedidos executivos formulados, inclusive prazo de 48 horas, multa diária, busca e apreensão e presunção do art. 400 do CPC; 4) a decisão deixou de se manifestar sobre a inaplicabilidade da multa por embargos protelatórios, razão pela qual deve haver manifestação expressa nesse sentido. Requer sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, com manifestação expressa sobre a impertinência de multa por embargos protelatórios e apreciação da tutela recursal, a saber: (i) prazo de 48 horas para exibição dos documentos; (ii) astreintes diárias; (iii) medidas sub-rogatórias idôneas; (iv) presunção do CPC art. 400, parágrafo único, sob pena de multa diária (astreintes). Sem razão a embargante. Não vislumbro os vícios apontados. De início, quanto à tutela recursal pretendida, constou da decisão embargada que “se a sentença já determinou a exibição dos documentos pretendidos pela autora/apelante, cabe a ela se valer da via apropriada para compelir a ré/apelada ao cumprimento dessa obrigação”, conforme precedentes deste Tribunal, não sendo adequado o exame desse pedido em grau recursal. Já em relação à multa por embargos de declaração protelatórios, tal questão deverá ser analisada quando do julgamento do mérito do apelo, não havendo urgência que justifique a sua apreciação liminar. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator